Tribunal: TJPA
Processo: 0828283-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828283-08.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA PAIVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0828283-08.2020.8.14.0301

APELANTE:
LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA PAIVA

Advogado do(a) APELANTE: LILIANA BARBOSA SEABRA - PA23793-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0828283-08.2020.8.14.0301

APELANTE:
LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA PAIVA

Advogado do(a) APELANTE: LILIANA BARBOSA SEABRA - PA23793-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CLÁUDIO OLIVEIRA PAIVA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID 4253517), que
seu pai era correntista do banco réu possuía dívida no importe de R$ 3.683.69 proveniente do uso do cartão de crédito. Informou que o genitor faleceu em 08/02/2018 e, em 12/10/2018, recebeu R$ 68.829,58 decorrente de seguro de vida realizado pelo seu ascendente. Noticiou que, no dia 18/09/2018, tentou realizar compra com cartão de crédito, porém não foi autorizada em razão de o cartão ter sido bloqueado.

Ao tentar resolver a pendência junto à instituição financeira, foi-lhe informado que o bloqueio havia ocorrido em razão da existência de débito no valor de R$ 14.928,00, originário do uso do cartão pelo seu pai. Em razão disso, aduz que foi coagido a pagar o débito de seu genitor e transferiu o valor da dívida para conta de seu pai, que ainda estava ativa.

Dessa forma, requereu, o reconhecimento da abusividade da cobrança efetuada pelo requerido e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em petição de ID 4253549. Em síntese, argui que a cobrança realizada se trata de dívida de cartão de crédito e utilização do cheque especial, sendo, portanto, devida, de maneira que inexiste abusividade do ato. Sustenta, que a mera cobrança não acarreta dano moral e que o demandante não comprovou o dano alegado, tratando-se de meras alegações sem qualquer prova.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4253567) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, na qual reconheceu a abusividade da cobrança realizada e indeferiu o pedido de indenização por dano moral e o cancelamento da dívida do cartão de crédito do
de cujus
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID
4253570
). Nas razões recursais, alega, em síntese, que é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de que fora coagido a efetivar o pagamento da dívida de seu genitor, gerando abalos financeiros e psicológicos, visto que teve seu patrimônio diminuído para que a conta fosse desbloqueada.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 4253574. Em síntese, reafirmou os termos apresentados na contestação e requereu a manutenção do
decisum
.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral contido na inicial.

Passa-se à análise a seguir do pedido feito pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, cabe frisar que o pleito recursal é relativo ao pedido indenizatório, de maneira que a discussão está limitada ao que tange à pretensão de reparação de danos supostamente causados pelo demandado.

Adianto que que não assiste razão ao apelante.

Da análise dos autos, constato que o apelante alega que somente conseguiu desbloquear a conta quando efetivou o pagamento do débito relativo à utilização do cartão de crédito do seu genitor, dívida que não fora quitada em razão do falecimento deste. Aduziu que o ato abusivo do apelado lhe causou abalos, devendo, assim, reparar o sofrimento ocasionado.

Em que pese a alegação do recorrente, compreendo que não restou comprovado o abalo alegado.

A atitude do recorrido, de fato, não seguiu as regras previstas para obtenção do pagamento da dívida, sendo reconhecida pelo juízo de piso a abusividade da cobrança, tendo, inclusive, determinado a devolução dos valores transferidos à outra conta com o intuito de quitar o débito.

No entanto, não restou comprovado o abalo sofrido pelo recorrente. O apelante, conforme consta dos autos, não tentou fazer uso de outros meios para tentar solucionar o litígio, pois se acreditava que a atitude do representante do apelado era incorreta, deveria ter realizado uma reclamação junto à instituição financeira e se negado a realizar o ato.

Poderia, ainda, ter formalizado reclamação junto ao Banco Central, Procon ou outras entidades que atuam na proteção dos direitos do consumidor. Poderia até mesmo ter ajuizado ação com o fim de desbloquear a conta e utilizá-la regularmente, sem óbices.

O apelante deveria ter comprovado que, de fato, sofreu o abalo alegado. Na peça exordial, o autor, ora recorrente, não indica qual abalo seria esse, especificando quais os sofrimentos que teve. Ao contrário, limitou-se a arguir genericamente o dano moral sofrido e requerer o reparo pelo apelado.

Ressalto que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de piso, não exime a parte autora de produzir prova do direito alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Friso que a discussão do presente recurso está limitada à análise se é devida ou não a indenização por dano moral, não sendo objeto da apelação a abusividade da cobrança, esta já reconhecida pelo juízo
a quo
.

Lembro que a mera cobrança indevida de débito não gera dano moral quando não ocorre a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, caracterizando mero aborrecimento, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. A análise da existência do dissídio jurisprudencial suscitado é inviável, tendo em vista que os acórdãos paradigmas não guardam a necessária similitude fática com o aresto recorrido, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1153364 SC 2017/0204118-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

Dessa forma, entendo que não merece prosperar o recurso de apelação interposto pela parte autora, ante a não comprovação do suposto dano alegado, conforme bem fundamentou o juízo a quo na sentença objeto do apelo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023